Tribunal: TJDFT
Processo: 0719454-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TAXAS CONDOMINIAIS. REsp 1.439.163/SP. RECURSO REPETITIVO. DISTINÇÃO DO PRECEDENTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CESSÃO DE DIREITOS. IPTU. POSSE COMPROVADA. EVENTUAL TRANSFERÊNCIA. ÔNUS DO RÉU. DESCONTO PONTUALIDADE. CUMULAÇÃO COM MULTA MORATÓRIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A demanda que trata de cobrança de taxa condominial de condomínio irregular se distingue dos julgamentos REsp no 1.439.163/SP e no 1.280.871/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, que versam sobre associações de moradores de terrenos urbanos regulares que se unem voluntariamente para consecução de objetivos comuns.

2. Os possuidores de imóveis incrustados em condomínio irregular não podem se esquivar de custear as despesas comuns de manutenção, benfeitorias e segurança oferecidas pela associação de moradores, das quais usufruem, sob pena de enriquecimento sem causa.

3. Comprovada por documento hábil a posse da parte requerida sobre imóvel objeto de ação de cobrança condominial, a ela cabe demonstrar eventual cessão de posse do referido bem.

4. A concessão de desconto pontualidade na quitação de taxas condominiais representa incentivo ao pagamento pontual do encargo, não se confundindo com penalidade moratória.

5. Recurso desprovido.